Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-97.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que o registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual esta última não pode ser exigida – Seguro (CDC PROTEGIDO VIDA/DESEMPREGO) – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Tarifa de Cadastro – Possibilidade da cobrança, consoante o disposto na Súmula 566 do C. STJ – IOF – Legalidade da incidência do tributo - Título de capitalização parcela premiável – Ausência de contratação – Impossibilidade de analise do referido encargo - Sentença de improcedência modificada – Recurso provido em parte.